Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-56.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800933-56.2022.8.14.0501

APELANTE: FABRICIO CASTRO SILVA

APELADO: THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800933-56.2022.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO:
FABRÍCIO CASTRO SILVA

ADVOGADO: SUSANA AZEVEDO SILVA- OAB/PA 14.636

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA contra sentença da Vara Cível e Empresarial Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém-Pará, que exonerou FABRÍCIO CASTRO SILVA da obrigação de prestar alimentos à apelante. A recorrente alega que, embora tenha atingido a maioridade, está cursando o ensino médio, é mãe, mas ainda não tem condições de se autossustentar, pleiteando a manutenção da obrigação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, após atingir a maioridade e estar em união estável, a apelante ainda faz jus à continuidade da prestação de alimentos por parte do genitor, considerando a sua alegação de incapacidade de autossustento e sua condição de estudante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, especialmente quando o alimentando se encontra estudando e não está inserido no mercado de trabalho. No entanto, a permanência da obrigação depende de prova concreta da necessidade.

4.

Nos casos em que o alimentando atingiu a maioridade, vive em união estável e constituiu sua própria família, o artigo 1.708 do Código Civil prevê que cessa a obrigação de prestar alimentos, salvo se houver prova de necessidade.

5.

A apelante, embora estudante, vive em união estável, é mãe e não comprovou, de forma satisfatória, a impossibilidade de prover o próprio sustento, tendo sua capacidade laborativa presumida.

6.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, uma vez verificada a capacidade laborativa do alimentando e a ausência de comprovação da necessidade, é cabível a exoneração da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, porém, quando o alimentando vive em união estável e não comprova necessidade de continuar recebendo alimentos, a exoneração é cabível.

2.

Cabe ao alimentando provar sua incapacidade de autossustento, sendo presumida a capacidade laborativa na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.708.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800920-47.2018.8.14.0097, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000027-07.2000.8.14.0005, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800933-56.2022.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO:
FABRÍCIO CASTRO SILVA

ADVOGADO: SUSANA AZEVEDO SILVA- OAB/PA 14.636

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA
interpôs

Recurso de Apelação Cível

contra

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial Distrital de Mosqueiro da

Comarca de

Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão

e exonerou
FABRÍCIO CASTRO SILVA
da obrigação de lhe pagar alimentos.( PJe ID 22356101, páginas 1-2).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

- necessidade dos alimentos por estar cursando o ensino médio;

- apesar de ser mãe ainda não consegue se autossustentar e

-maioridade civil que não extingue automaticamente a obrigação alimentar.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22356104 – Páginas 1-3
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

22356106 – páginas 1-6).

Ministério Público deixa de emitir parecer por força da Recomendação 34/2016- CNMP.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0800933-56.2022.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO:
FABRÍCIO CASTRO SILVA

ADVOGADO: SUSANA AZEVEDO SILVA- OAB/PA 14.636

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

O propósito recursal se assenta na exoneração da obrigação alimentar de
FABRÍCIO CASTRO SILVA
dado o alcance da maioridade civil de
THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA,
que

vive em união estável e é

mãe de um filho
de tantos anos
.

Perceba que a moldura fática dita as regras da exoneração de alimentos!

É dizer, se o alimentando atinge a maioridade civil, mas reporta ser estudante de ensino médio ou universitário, sem vivenciar casamento ou união estável, paternidade ou maternidade, então os alimentos devem ser recebidos porque ao maioridade civil, por si só, não dá ensejo à automática exoneração.

Por outo lado, se o alimentando atinge a maioridade civil, indica ser estudante, porém, já é casado ou vive em união estável e já estabeleceu maternidade, a necessidade dos alimentos permanecerem deve ser provada

efetivamente.

É nesse sentido que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADO - CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800920-47.2018.8.14.0097 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024
) O negrito é meu.

Tendo capacidade laborativa, o alimentando deve provar sua necessidade de receber o auxílio do genitor.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL.
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CABIMENTO. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuidando-se do pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor contra o filho que é maior, saudável e plenamente capaz para o labor, que foi citado e não contestou, nada justifica a manutenção dos alimentos.

2. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar se extingue quando o alimentado atinge a maioridade civil, somente se justificando a manutenção da verba alimentar para o filho maior quando presente a condição de necessidade, e, nesse caso, é ônus do alimentado comprovar que é necessitado, isto é, que não tem condições de prover o próprio sustento.

3. Inexistindo nos autos prova da necessidade do alimentando, cabível a exoneração do encargo, mormente quando houve redução da capacidade econômica do alimentante.

4. Recurso improvido.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000027-07.2000.8.14.0005 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 ) Negritei.

Cabe ao alimentando provar sua necessidade em continuar a receber a verba alimentar, então.

Pois bem. As mídias 01-04, revelaram que

THAIS ALINE DOS SANTOS SILVA

vive em união estável, seu esposo não trabalha e é mãe, ou seja, tem sua própria família, quadro fático-social que torna a sentença acertada dada a incidência do artigo 1.708 do CC,
in verbis:

Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.

Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor.

À vista disso, conheço do

Recurso de Apelação Cível e nego provimento para manter a sentença combatida em todos os seus termos dado o acerto do raciocínio jurídico nela esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024